Tribunal: TJSP
Processo: 0138338-81.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0138338-81.2005.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante REINALDO BONIFACIO DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0138338-81.2005.8.26.0000/50001 -Voto no 30.972
2
Voto no 30.972
Embargos de Declaração no 0138338-81.2005.8.26.0000/50001
Embargante: REINALDO BONIFÁCIO DA SILVA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Em cumprimento ao que foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (fls. 661/662), impõe-se novo julgamento dos embargos de declaração
opostos por REINALDO BONIFÁCIO DA SILVA, para sanar máculas no v.
acórdão desta 17a Câmara de Direito Público (fls. 551/555), que negou provimento
ao agravo de instrumento por ele interposto.
O embargante alega omissão do acórdão impugnado, em relação à coisa
julgada, que contemplou o critério da equivalência salarial plena (fls. 689/707).
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma
das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0138338-81.2005.8.26.0000/50001 -Voto no 30.972
3
Contudo, em cumprimento ao que foi determinado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, serão feitas algumas ponderações sobre o caso.
Em primeiro lugar, o título executivo contemplou, na realidade, a
atualização dos valores em atraso pelo critério do Recurso de Revista no 9.854/74,
que era aplicado pelo extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil (fls. 99/101).
Referido critério consiste apenas em multiplicar o valor da renda mensal
atualizada do benefício pelo número de prestações em aberto. Nada mais.
Metodologia empregada para simplificar o cálculo do débito em aberto.
Porém, como bem esclarece HERMES ARRAIS ALENCAR:
“A partir do ano de 1994, o II TACSP passou a efetuar adaptações de
modo a tornar o cálculo mais oneroso aos cofres da Previdência, e mais
favorável ao autor da demanda acidentária. Adicionaram-se temperos
que desconfiguraram a feição original do RR n. 9.854/74.”
(Cálculo de Benefícios Previdenciários Regime Geral de Previdência
Social, Editora Saraiva, 10a edição, p. 543).
Uma dessas variações consistia em reajustar a RMI pelos índices de
correção monetária dos atrasados, o que acabava, por vezes, até duplicando o valor
da renda mensal a ser colocada em manutenção. Tal proceder violava, inclusive, o
princípio da isonomia, por ser maior o valor do benefício obtido pela via judicial.
Até que os Tribunais Superiores decretassem a inaplicabilidade de tal
critério, dada sua incompatibilidade com a metodologia de cálculo preconizada pelo
art. 41 da Lei no 8.213/91, a jurisprudência foi se adaptando para não onerar de modo
injustificado os cofres públicos. Exemplo que pode ser citado: o RR 9.854/74 era
restrito para e apurar o valor do débito em atraso obrigação de pagar, vedado seu
emprego para a apuração do valor da RMI e posterior implantação do benefício, o
que se afigurava mais justo dentre as demais opções postuladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0138338-81.2005.8.26.0000/50001 -Voto no 30.972
4
De qualquer modo, por outro lado, o Recurso de Revista jamais consistiu
em manter ou autorizar o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS pelo critério da
equivalência salarial de que tratava o art. 58 do ADCT.
O benefício concedido ao autor teve início em setembro/1991.
Contudo, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que estão
excluídos da equivalência salarial todos os benefícios com DIB posterior a 5 de
outubro de 1988, chegando a ser editada a Súmula 687:
“A revisão de que trata o art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios
previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de
1988”
Portanto, pela própria DIB do benefício deferido ao segurado

setembro/1991 , não cabe cogitar de reajuste pela equivalência salarial.
Do contrário, estar-se-ia contornando os índices legais definidos para o
reajuste dos benefícios, pois estaria necessariamente vinculado ao valor do salário-
mínimo, o que é vedado.
Assim, diante das decisões que transitaram em julgado, tem-se que o
INSS admitiu que a implantação do benefício não observou o salário-de-contribuição
pertinente e providenciou sua retificação (fls. 274/279), com a qual concordou
expressamente o segurado (fls. 283).
Neste momento, operou-se a preclusão lógica para o embargante discutir
a forma de reajuste do benefício em manutenção. Em plena vigência da Lei no
8.213/91, outra conduta não resta ao INSS a não ser observar os critérios pertinentes,
do qual está excluído o critério da equivalência em salários-mínimos, a toda
evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0138338-81.2005.8.26.0000/50001 -Voto no 30.972
5
Registro que o acórdão embargado consignou que a Contadoria Judicial
confirmou que o INSS retificou o valor da RMI e por consequência da renda mensal
atualizada, efetuando corretamente os reajustes necessários (cf. fls. 554).
Enfim, o critério da equivalência salarial que o segurado pretende aplicar
para o reajuste do benefício acidentário em manutenção, além de não estar previsto
no título executivo, é vedado pela legislação pertinente e pela jurisprudência firmada
sobre o assunto, inexistindo qualquer afronta à coisa julgada.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja mediante a
reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na interpretação e
aplicação do direito, o que é inadequado nesta via processual.
A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em
casos excepcionais, aqui não configurados. Qualquer inconformismo deverá ser
manifestado através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator